Tribunal: TCU
Processo: 037.644/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13240/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.644/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Bortoletto (CPF XXX.941.478-XX); Cássia Maria Bueno Salles Andrade (CPF XXX.641.276-XX); Inês Maria Pizzolante Cartaxo (CPF XXX.805.386-XX); Ivani de Lourdes Bagarollo Caumo (CPF XXX.055.728-XX); Marenilza Nobuko Hirose (CPF XXX.408.438-XX); Sônia Bonaldo (CPF XXX.217.048-XX) e Valéria Aparecida da Cruz Alves Correa (CPF XXX.235.338-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.